Tribunal: TJES
Processo: 5008940-71.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008940-71.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VAP VENDAS E NEGOCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008940-71.2023.8.08.0030
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrida: IARA DE SOUZA SANTOS ROSA
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI UM CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERIDO, NO QUAL ESTÁ SENDO DESCONTADO UMA COBRANÇA DENOMINADA PAPCARD PAGTO MENSAL-24 MESES, NO VALOR DE R$ 49,90. AFIRMA QUE O DESCONTO É INDEVIDO, POIS ALEGA DESCONHECER A COBRANÇA E NUNCA TER AUTORIZADO. ASSIM, REQUER A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS, SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO O REQUERIDO BANCO BMG S/A DISPÕE PRELIMINARMENTE, NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, SUSTENTA, EM SÍNTESE, QUE O DESCONTO É REFERENTE A UM SEGURO DEVIDAMENTE CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. DESSA FORMA, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
DECRETO A REVELIA
da requerida VAP VENDAS E NEGOCIOS LTDA e
JULGO PROCEDENTE, em parte,
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito para:
a) CONDENAR
os requeridos solidariamente a restituir o valor à parte autora no importe de R$ 2.195,60 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos), já em dobro, sem prejuízo dos valores descontados no decorrer da demanda, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
b) CONDENAR
os requeridos solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A SENTENÇA PARA RECONHECER A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO. SUCESSIVAMENTE, SEJA PROVIDO O RECURSO PARA AFASTAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ADEQUAR A REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO SE REFERE A UM POSSÍVEL VÍCIO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DE VIDA. PARA DIRIMIR A QUESTÃO NECESSÁRIO ANALISAR O TEOR DOS LINKS DE URL
https://drive.google.com/file/d/1j2Izszbso4ztCtliUBorqPEN9KBj4kQ2/view?usp=sharing
. AO ANALISAR A GRAVAÇÃO EM QUESTÃO, RELATIVAMENTE AO SEGURO OFERECIDO PELO RÉU, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Isso porque, não obstante o requerido mencionar que houve a devida contratação via contato telefônico, observo que tal fato não demonstra com clareza a efetiva manifestação de vontade da autora, haja vista que, pela gravação apresentada (ID 32789702, p. 1) é possível verificar que as informações são prestadas de forma rápida e inconsistentes. Ademais, fato é que o requerido possui meios para obter a ciência e ofertar as informações de forma clara, bastava, por exemplo, a preposta da parte ré falar pausadamente, com questões objetivas acerca da contratação, o que não ocorreu.”
PORTANTO, CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO REQUERIDO, CONSEQUENTEMENTE HÁ O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO BEM COMO O DANO MORAL SOFRIDO PELA AUTORA. ATO CONTÍNUO, EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE REPETIÇÃO, SIMPLES OU DOBRADA, O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ESTABELECE QUE
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
SOBRE O ASSUNTO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO, REVELANDO-SE CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
(STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
ASSIM SENDO,
NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL

IN CASU
, ENTENDO QUE OS
DESCONTOS COMPROVADAMENTE EFETUADOS NAS FATURAS DA RECORRIDA
CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, LOGO, CABE AO BANCO RECORRENTE PROCEDER COM A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
POR DERRADEIRO, ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM A EXTENSÃO DO DANO, NOS MOLDES DO ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)